Tribunal: TJES
Processo: 5000117-89.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-89.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALFREDO KOHLER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000117-89.2021.8.08.0059

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ALFREDO KOHLER

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. ALTERAÇÃO NO PLANO CONTRATADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO NOVO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Alfredo KOHLER em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega o autor ser cliente da requerida utilizando o seu plano de telefonia, sob o número de telefone (27) 99997-5638, no plano pós-pago denominado VIVO CONTROLE 3GB MENSAL no valor mensal de R$29,99. E, que na ocasião do contrato foi informado que o valor seria reajustado anualmente, no entanto, durante a vigência do segundo ano do contrato, o valor foi reajustado duas vezes, em abril de 2021 para o patamar de R$34,99 e dois meses depois para R$39,99 .

Aduziu, ainda, que o caso não se trata dos reajustes anuais autorizados pela ANATEL e sim de alteração unilateral do contrato, posto que o plano do requerente passou automaticamente para VIVO CONTROLE 4GB MENSAL.

Afirma, ainda, que ao entrar em contato com a operadora foi informado que o valor do plano foi reajustado de forma automática e que todos os planos sofrem reajuste em razão da extinção de alguns planos, sendo substituídos por outros que contemplam pacotes maiores de internet. Por fim, o autor sustenta que em momento algum a requerida lhe deu ciência da extinção de seu plano e substituição.

Em sede de contestação, a companhia telefônica alegou, preliminarmente, a inexistência de pretensão resistida. No mérito, defende que os fatos alegados na inicial destoam da realidade, pois a alteração de seu plano seria oriunda de uma nova condição comercial, a impossibilidade na manutenção do plano descontinuado e ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar e consequente ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

III – DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES,
e
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 8805011),
para condenar a Requeridas nas seguintes obrigações:

A) CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$20,00, já em dobro, a título de repetição do indébito, devendo sobre tal valor incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do ajuizamento da ação.

B) CONDENAR
a requerida a pagar em favor da parte autora indenização por danos morais no importe de

R$3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC, e atualização monetária com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4369422, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que com o passar dos anos os planos mudam e o plano do consumidor foi extinto, com isso, houve a adequação do consumidor em um novo plano. Ademais, alega que a ANATEL permite alteração dos planos promocionais oferecidos aos consumidores, sem vinculação ao critério da anualidade, por isso, seria regular a migração do consumidor para novas promoções.

Do mesmo modo, requer a reforma da sentença, que seja desconstituída a condenação de repetição de indébito, bem como alega a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente que o quantum seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece reparo a sentença objurgada.

A Recorrente afirma que as alterações realizadas no plano anteriores à maio de 2021, encontram amparo na Resolução 632/2014 da ANATEL, vejamos:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Todavia, de forma diversa do documento juntado em seu Recurso, conforme as faturas juntadas pelo recorrido no Id. 4369391, não é possível identificar o comunicado de que o seu plano foi alterado em razão da extinção daquele contratado. Portanto, vislumbro irregularidade na conduta da recorrente, por não comunicar ao autor da alteração do plano.

Neste diapasão, deve permanecer a condenação em restituição em dobro dos valores cobrados e recebidos a mais do consumidor a partir de maio de 2021, tendo em vista que tal conduta fere a boa-fé objetiva.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)